Tribunal: TJMT
Processo: 0027109-89.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027109-89.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO MARTINS (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER - CPF: 014.308.241-82 (ADVOGADO), SANDRA DA COSTA MARTINS (APELANTE), LENIRCE VIEGAS MUNIZ (VÍTIMA), SAMARA VIEGAS DE MORAES - CPF: 698.164.171-20 (ADVOGADO), SAMARA VIEGAS DE MORAES - CPF: 698.164.171-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE, COM BASE NA PENA APLICADA. PROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O
PARQUET.
DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 497 DO STF. CRIME CONTINUADO. PENA ISOLADA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. MÉRITO PREJUDICADO, EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

1.1
Tratando-se de crime continuado, para efeitos de verificação do prazo prescricional, desconsidera-se o acréscimo concernente à continuidade delitiva conforme inteligência da Súmula n. 497 do Supremo Tribunal Federal.

1.2
Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos
Apelações Criminais,
interpostos
por
Sandra da Costa Martins
e
Marcio Martins
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá-MT
que os condenou

pela autoria do crime previsto no
art.
168, § 1°, inc. III, c/c art.71 do CP
, (Apropriação Indébita, Majorada em razão da profissão - continuidade delitiva) à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
,
e ao pagamento de
16 dias-multa
, substituídas por
duas penas restritivas de direito.

(Id. 177988329)

Nas
razões
recursais, os apelantes pleiteiam:
a)
a
absolvição
, ante a insuficiência probatória (art. 386, inc. V, VI e VII do CPP);
b)

Subsidiariamente
, requerem a
desclassificação para um dos juizados especiais criminais,
dando definição diversa do teor da denúncia
;
c)
fixação da pena base no mínimo legal;
d)
suspensão condicional da pena
com fulcro no art. 77 e seguintes do CP. Por fim, requer que eles possam
e) recorrer em liberdade.
(Id. 177988331)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos recursos. (Id. 177988331)

A
PGJ
, opinou pela
prejudicialidade do mérito
recursal, ante ao reconhecimento da prescrição na modalidade superveniente, caso não seja o entendimento, pelo
desprovimento,
conforme sumário que segue transcrito
(Id.
179155195):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA PREVISTO NO INCISO III, DO § 1o, DO ART. 168 DO CP – CONDENAÇÃO –
Pedido de exclusão da apelante Sandra do polo passivo. Absolvição.

Suspensão condicional do processo. Aplicação do princípio da Insignificância. Aplicação da Pena no mínimo legal. Substituição por penas restritivas de direitos. –
Prejudicial de Mérito
: Extinção da Punibilidade – Prescrição da Pretensão Punitiva na Modalidade Superveniente – Matéria de Ordem Pública –
Mérito:
As provas colacionadas nos autos são suficientes para condenação – O parecer ministerial recomenda a declaração da prescrição superveniente, prejudicado o mérito recursal. Caso não seja esse o entendimento, opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Márcio Martins e Sandra Regina da Costa,
foram condenados pela autoria do crime de
Apropriação Indébita, Majorada em razão da profissão - continuidade delitiva, porque, aproveitando-se da condição de agentes imobiliários, se apropriaram do valor de R$15.207,79, em prejuízo da vítima
Lenirce Viégas Muniz,
durante o período de 5 meses (10.12.2013 a 10.5.2014).

Neste grau de jurisdição, eles pleitearam pela: a) absolvição, ante a insuficiência probatória (art. 386, inc. V, VI e VII do CPP); b) Subsidiariamente, requerem a
desclassificação para o juizado especial criminal,
dando definição diversa do teor da denúncia
;
c)
fixação da pena base no mínimo legal;
d)
suspensão condicional da pena
com fulcro no art. 77 e seguintes do CP. Por fim, requer que eles possam
e) recorrer em liberdade.

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena na modalidade superveniente.

Como é cediço, a prescrição da pretensão

punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime. E a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela pena em abstrato, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela pena concretamente aplicada ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, sem que exista impugnação ministerial nesse sentido, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Tratando-se da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
, também chamada de superveniente, o parâmetro de cálculo é a pena concretizada na sentença. Esta modalidade de prescrição pressupõe a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação – ao menos no que se refere à pena aplicada –, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de
superveniente
, pois se verifica somente
após
a sentença.

Ou seja, a denominada PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE ocorre depois da publicação da sentença de primeiro grau, e antes, todavia, do seu trânsito em julgado para a Defesa, e vem prevista no §1o do artigo 110 do Código Penal, não se confundindo, assim, com a prescrição antecipada, em perspectiva, virtual ou hipotética, a qual é vedada pelo enunciado da Súmula n.o 438 do c. STJ e já recebeu duras críticas do excelso STF, entendimento a que me filio, inclusive.

No caso, a pena base para o crime de apropriação indébita, de ambos os apelante foi fixada em
1 ano de reclusão e 10 dias multa.
Na segunda fase dosimétrica, ausentes as circunstâncias atenuante e agravantes manteve em
1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, a pena foi majorada em 1/3, e fixada em
1 ano e 4 meses de reclusão 13 dias-multa.

Ao final, por força da continuidade delitiva, procedeu-se com o aumento de mais 1/4, razão pela qual a pena foi fixada definitivamente em
1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa

Percebe-se que incide a hipótese de
crime continuado
, de modo que, para a análise da ocorrência da prescrição, deve se considerar tão somente a pena imposta na sentença, para cada ilícito, isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Esse é o comando da
Súmula 497
do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

Dessarte, sem contar o acréscimo 1⁄4

pelo crime continuado, para o crime de
apropriação indébita,
temos que a condenação imposta para cada delito, isoladamente é de
1 ano e 4 meses de reclusão 13 dias-multa
, o que gera a prescrição em
4 anos,
conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, considerando que órgão ministerial foi cientificado do édito judicial em 10.10.2018, observados os marcos interruptivos – a data da publicação da sentença 1.10.2018 até os dias de hoje - verifico que a prescrição na modalidade intercorrente ocorreu em
1.10.2022.

Assentadas essas premissas, entendo que, de fato, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, pois,
entre a data da publicação da sentença
transitada em julgado para a acusação
e o dia de hoje
,
transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos
, ficando evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Registre-se, por oportuno, que
quando os autos aportaram nesta eg. Corte de Justiça em 07.08.2023, a pretensão punitiva já se encontrava fulminada pela prescrição superveniente
.

Igualmente, estão
prescritas as penas de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP), bem como
prejudicadas
as

apreciações das teses relacionadas a essa infração penal.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, acolho a manifestação para
declarar extinta a punibilidade
do apelante.

Ante o exposto
, acolho
a manifestação suscitada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para declarar a
extinção da punibilidade
dos apelantes
Márcio Martins e Sandra Regina da Costa,
pela ocorrência

da prescrição da
pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente (
art. 110, § 1o, c/c os arts. 109, inciso III, e 115, todos do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023